Tribunal: STF
Processo: ARE 742487
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. REJEIÇÃO COM ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. ART. 1.026, § 3º, DO CPC/2015.



    1. Ausente contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Configura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório.



    3. A reiteração da conduta impõe a elevação da multa aplicada, condicionado o manejo de novo recurso ao prévio recolhimento da penalidade cominada, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.